Tribunal: TJES
Processo: 5004095-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004095-52.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004095-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. 2. FINS PREQUESTIONADORES. DESNECESSIDADE QUANDO AS MATÉRIAS DEBATIDAS JÁ FORAM EXPRESSAMENTE DISCUTIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, afastando as matérias alegadas pela defesa do embargante. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão. 2. Quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já foram discutidas no acórdão embargada, sendo, assim, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios. 3. Embargos conhecidos e não providos.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004095-52.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: GEZIO ZUCOLOTO MOZER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
JADSON ALVES OLIVEIRA
,
em face do v. acórdão acostado no id. 8972795, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, indeferindo o pedido de transferência do reeducando para unidade prisional no Estado de São Paulo.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 8997397, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que o acórdão embargado negou o recambiamento do embargante em razão da discrepância da quantidade de pena a ser cumprida pelo reeducando e pela pessoa indicada pela defesa para com ele fazer permuta, todavia, o embargante tem sua progressão ao regime semiaberto prevista para a data de 30/05/2025, enquanto o outro peso tem que cumprir pena no regime fechado até o início do ano de 2025. Por sua vez, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, artigos 150, 240, 241 e 245, todos do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Dessa forma, ao analisar os argumentos defensivos, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 8408786 o seguinte:

"[...]

Destaca-se que, conforme entendimento de nossa jurisprudência pátria, para que haja a transferência do preso para outro estado, deve ser demonstrada a existência de vagas no local do destino, sem as quais é inviável o acolhimento do recambiamento. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL PRETENDIDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, essa disposição não é direito subjetivo do reeducando. 2. Conforme entendimento do STJ (CC n. 179.974/GO), a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares depende da existência de vagas no local de destino. 3. O pleito de prisão domiciliar humanitária não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP, pois o relatório médico não indica que o apenado possua condições que não permitam o acompanhamento por equipe de saúde do sistema prisional. In casu, verifica-se que o apenado não apresenta qualquer doença que o impeça de cumprir regularmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; RAG 07136.67-40.2023.8.07.0000; 176.5077; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 07/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pedido de recambiamento. Agravante preso no Estado de Rondônia. Manifestação contrária da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Notória superlotação dos estabelecimentos prisionais paulistas. Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Agravo NÃO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0007470-90.2022.8.26.0041; Ac. 16270792; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira; Julg. 25/11/2022; DJESP 12/12/2022; Pág. 2897).

Ademais, não obstante a defesa alegue a possibilidade de permuta do reeducando com o preso Luiz Alberto dos Santos Bernardo, nota-se a discrepância da quantidade de pena a ser cumprida por cada um, sendo o agravante condenado à pena de 39 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, enquanto o mencionado reeducando cumpre pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, o que, inclusive, foi mencionado pelo Juízo
a quo
ao manter sua decisão de indeferimento do pedido de transferência. Vejamos:

“
Ainda que a defesa tenha indicado nome para permuta, a pena do apenado indicado é baixa se comparada a pena do agravante, ponto essencial ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de transferência.”

Destaco, por sua vez, que o tempo de pena a cumprir pelo agravante, inclusive, também foi mencionado pelo órgão técnico do Estado de São Paulo para fundamentar a impossibilidade de transferência, ao afirmar que “considerando que o reeducando possui elevada condenação a cumprir no Estado do Espírito Santo, bem como, pela atual e notória superlotação no sistema prisional paulista que torna inviável a permanência/custódia de sentenciados de outras localidades, esta Pasta se manifesta contrária à transferência do preso para este estado”.

Portanto, no presente caso, entendo que o acolhimento do pedido de recambiamento do agravante ao estado de São Paulo não é conveniente e oportuno para a Administração, diante da superlotação carcerária daquele estado, de modo que tal situação merece preponderar sobre o interesse particular do reeducando de estar preso em local próximo ao seu meio social e familiar".

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s
provas existentes nos autos
, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
da ação de revisão criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Ademais,
a alegação, em sede de embargos de declaração, de que a progressão de regime do reeducando para o semiaberto encontra-se prevista para 30/05/2025, enquanto o outro preso, Luiz Alberto dos Santos Bernardo, ainda ter que cumprir pena em regime fechado até o início do ano de 2025, trata-se de inovação recursal,
eis que não fora levantada
durante o julgamento do recurso interposto,
não havendo que se falar em omissão da
d
ecisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos
.
Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“
[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Além disso, não há qualquer comprovação, no presente feito, acerca da data prevista para a progressão de regime do indivíduo Luiz Alberto dos Santos Bernardo, de modo que torna inviável a apreciação de tal alegação defensiva.

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
(Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)